Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006829-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ARI DO PRADO - CPF: 801.824.029-91 (AGRAVADO), LEONARDO FERREIRA PRADO - CPF: 077.125.309-55 (AGRAVADO), LETICIA FERREIRA PRADO - CPF: 077.125.319-27 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA registrado(a) civilmente como ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO(S):

LETÍCIA FERREIRA PRADO

AGRAVADO(S):

LEONARDO FERREIRA PRADO

AGRAVADO(S):

ARI DO PRADO

TERCEIRO INTERESSADO:

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS BANCÁRIAS RURAIS. DEFERIDA EM PARTE TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS. ITEM 2.6.4 DO MCR E SÚMULA 298 DO STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO. MERAS TRANSCRIÇÕES DE CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. INSUFICIÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de “Ação declaratória mandamental de prorrogação de cédulas bancárias rurais”, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-LF), obstar a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes e assegurar-lhes a posse de maquinários dados em garantia, com base em alegada crise econômico-financeira decorrente de fatores climáticos e mercadológicos. Em contrarrazões, os autores agravados suscitam a inadmissibilidade do recurso, porquanto fundado em discussões que, além de demandarem incursão no mérito da demanda, ainda não foram analisados pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir (i) se o recurso é admissível e, em caso positivo, se preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC/15), para fins de prorrogação de dívidas rurais, examinando, em especial, a suficiência da prova acerca do cumprimento do requisito de prévio e formal requerimento administrativo perante a instituição credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que o corréu agravante tenha se enveredado por discussões ainda não analisadas pelo juízo
a quo
, se o recurso se restringe à análise do preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, descabe falar-se em inadmissibilidade por suposta supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, embora consagrado pela Súmula 298 do STJ, não é automático, condicionando-se ao preenchimento de requisitos no item 2.6.4 do MCR, entre os quais se destaca a necessidade de prévio e formal requerimento administrativo à instituição financeira.

A comprovação do requerimento administrativo exige prova idônea de sua formalização e tempestividade, não sendo suficiente a mera juntada de transcrições de conversas por aplicativos de mensagens, desprovidas de autenticação por ata notarial ou outro meio que lhes confira força probante acerca do efetivo envio, recebimento e conteúdo dos documentos, em tese, encaminhados.

A ausência de demonstração inequívoca do cumprimento do requisito procedimental de formalização do pedido de prorrogação perante o credor, antes do ajuizamento da ação, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O direito ao alongamento de dívida oriunda de crédito rural, previsto no MCR e consolidado na Súmula 298 do STJ, pressupõe, como requisito indispensável, a comprovação de prévio e formal requerimento administrativo formulado pelo devedor junto à instituição financeira. 2. Meras transcrições de diálogos por aplicativos de mensagens, desacompanhadas de meio probatório que lhes ateste a autenticidade e o efetivo recebimento pelo credor, são insuficientes para demonstrar o cumprimento do requisito, afastando a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência para suspensão dos efeitos da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra a decisão proferida nos autos da
Ação declaratória mandamental de prorrogação de cédulas bancárias rurais
n. 1015813-82.2025.8.11.0037 ajuizada por
LETÍCIA FERREIRA PRADO E OUTROS
,

a qual
deferiu em parte a tutela de urgência para determinar: a
suspensão da exigibilidade das operações discutidas no feito de origem; que os requeridos se abstenham de incluir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes, bem como em cadastros internos da instituição e, caso já tenham procedido à inclusão, que seja determinada a imediata retirada, até o julgamento da lide; que os maquinários alienados fiduciariamente em favor dos requeridos permaneçam na posse dos requerentes até o julgamento da lide; e que os requeridos juntem aos autos todas as cédulas de crédito bancário firmadas com os requerentes.

Narra o recorrente que os produtores agravados ajuizaram a ação de origem alegando ter contratado operações de crédito rural e, supostamente, após severa crise econômico-financeira decorrente de fatores climáticos e mercadológicos, acumularam um endividamento que se aproxima de R$60.000.000,00.

Relata que, com base nesses fatos, postularam a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade das operações, impedir a inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes e garantir a manutenção na posse dos maquinários alienados fiduciariamente, o que foi deferido pela decisão recorrida.

Inconformada, sustenta a parte recorrente que os agravados pretendem, de forma indevida, a aplicação de normativas do crédito rural às
Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
, regidas pela Lei n. 10.931/2004 – como as CCBs ns. C10321257-0, C10321438-7, C20320620-3, C00330530-5, C30321404-6 e C50320205-0) e
Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira
– como as CPRs-LF ns. C40320676-2, C40320677-0, C40320678-9 e C40320679-7, as quais não possuem vinculação com a atividade rural.

Afirma que os títulos em discussão são originários, não resultam de renegociação de dívida rural, e os valores foram concedidos de forma autônoma, sem afetação a uma finalidade rural específica, o que afasta qualquer alegação de desvirtuamento da operação.

Pontua que os autores não comprovaram os requisitos para o alongamento da dívida, uma vez que os laudos juntados pelos autores para indicar suposta frustração de safra e estiagem carecem de boletins mercadológicos oficiais, a exemplo de INMET, CEMADEN e EPAGRI.

Pondera que, para a alegação de fatores climáticos adversos, imperioso o reconhecimento oficial por meio de atos administrativos, como Decretos Municipais de
situação de emergência
ou
calamidade pública
, o que não ocorreu.

Argumenta que a inconstância do mercado não é um fator desconhecido para o produtor rural e, portanto, não pode ser adotada como justificativa para o alongamento de prazo, sendo um risco inerente à atividade.

Assevera que, nos termos do
item 2.6.9
do MCR, a prorrogação da dívida depende da comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário em decorrência de dificuldade de comercialização, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais, requisitos não demonstrados no caso.

Ressalta que o alongamento da dívida não é automático, exigindo o preenchimento de requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, conforme previsto na Resolução n. 4.883/2020 do BACEN.

Destaca que, conforme estabelece o
item 25
do MCR, a solicitação de alongamento deve ser feita pelo mutuário até a data do vencimento, o que também não foi observado pelos agravados.

Argui que a impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC/15 não é absoluta e deve ser interpretada restritivamente, não bastando a simples condição de produtor rural para sua incidência, sendo necessária a demonstração de que o bem é indispensável à subsistência, circunstância que não se presume em se tratando de produtor de médio ou grande porte.

Afirma que, em situação fática similar, o TJ/MT já afastou a impenhorabilidade, consignando que são penhoráveis os tratores e colheitadeiras quando ofertados pelo devedor como garantia na própria cédula rural exequenda.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente pelo recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo ativo para sustar a tutela provisória deferida pelo juízo de origem, postulando, no mérito, a revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 347795876.

A tentativa de conciliação neste 2º grau restou infrutífera, consoante Termo de Audiência de ID. n. 355106352.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 35547389.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Sobre o tema, de acordo com a jurisprudência desse Tribunal,
“não obstante seja certo que ‘o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei’ (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos.”
(N.U 1013345-33.2023.8.11.0000)

Nesse contexto, o primeiro questionamento da parte recorrente se finca na não sujeição de algumas espécies contratuais, regidas por legislação específica,

às prorrogações de prazo estipuladas Manual de Crédito Rural.

Não é, porém, nesse particular que a pretensão recursal encontra o fundamento do atendimento da guarida almejada.

Entretanto, há precedentes deste Tribunal admitindo o cabimento eventual do alongamento de outras espécies contratuais, que não exatamente as Cédulas Rurais, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a natureza rural da operação (AI n. 1028529-58.2025.8.11.0000; AI n. 1020389-35.2025.8.11.0000; AI n. 1021137-67.2025.8.11.0000; etc.).

Sobre o pedido de alongamento propriamente dito, o
item 2.6.4
do MCR prescreve que o direito ao alongamento de que trata a Súmula 298 do STJ está condicionado ao pedido administrativo perante a instituição financeira credora no qual fiquem demonstradas (a) a dificuldade de comercialização dos produtos; (b) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, devendo a referida credora ainda perquirir a
necessidade da prorrogação
e a
capacidade de pagamento do mutuário
.

No caso, todavia, apesar de o
Laudo Pericial
de ID. n. 218812415 e o
Laudo de Frustração
de ID. n 219019248, ambos dos autos de origem, serem detalhados, apontando para a possibilidade de amoldamento da situação dos autores a mais de uma das hipóteses das alíneas do citado
item 2.6.4
do MCR, o fato é que, em princípio, o documento de ID. n. 218812409 dos autos de origem, denominado pelos autores agravados como
Cópia dos pedidos administrativos apresentados às instituições financeiras e respectivos comprovantes de envio
, trata-se, na verdade de mera transcrição de conversas por aplicativos de mensagens, travadas entre representantes dos referidos produtores e prepostos das instituições financeiras requeridas, desacompanhadas das imagens das telas e/ou de ata notarial, capazes de confirmar a veracidade do teor das tratativas.

Além disso, no formato em que apresentado tal documento, não há como aferir se, de fato, houve o envio e o respectivo recebimento de arquivo contendo requerimento formal e tempestivo, de prorrogação dos contratos que se busca alongar na via judicial e, mais que isso, o envio dos
laudos técnicos
comprobatórios do amoldamento da relação negocial havida entre as partes às hipóteses normativas de cabimento da prorrogação.

Importante ainda destacar as notícias e vídeos divulgados em mídias sociais dão conta de grandes escritórios, inclusive de fora do estado, têm promovido verdadeiras caravanas em comarcas do interior mato-grossense em busca da capitação de potenciais clientes, prometendo a rápida obtenção de liminares destinadas à prorrogação de débitos rurais, o que demanda desse Poder-juiz um maior atenção e rigor na verificação dos requisitos para o pretendido alongamento.

Afinal, o perceptível aumento vertiginoso do número de pedidos de alongamento de débitos rurais no último semestre tem o potencial de, em não muito tempo, impactar no mercado de concessão de crédito rural, seja criando maiores dificuldades à sua obtenção, seja elevando a taxa dos juros remuneratórios.

O aumento do endividamento do setor, em especial no âmbito deste Estado, tem causado certa preocupação nas instituições públicas. Tanto assim o é que, recentemente, o CNJ editou o Provimento n. 216/2026, endurecendo o regramento para a concessão e processamento de recuperações judiciais de produtores rurais.

Referido ato normativo, conquanto voltado para outro tipo de demanda, têm, em última análise, uma finalidade parecida, não é outra se não trazer uma maior atenção, de modo a evitar na concessão desmedida de benefícios que possam trazer reflexos indesejados ao ramo do crédito rural.

Diante dessa perspectiva, não se encontrando satisfatoriamente demonstradas evidências mínimas de que os produtores rurais agravados cumpriram efetivamente com o primeiro requisito para a prorrogação de seus débitos rurais, qual seja, a formalização prévia de requerimento administrativo, no qual demonstre à instituição financeira credora o perfeito amoldamento do caso concreto à hipótese normativa de cabimento, desacertada a decisão que concedeu a tutela de urgência para sustar a exigibilidade dos créditos, vedar a negativação do nome dos devedores e mantê-los na posse dos bens financiados e/ou dados em garantia.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
para revogar decisão agravada em relação à credora agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026